Tribunal: TJMT
Processo: 0000361-85.2011.8.11.0022
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000361-85.2011.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ARACI PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 571.523.491-34 (APELADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), TEOVANNA CHRISTINA DA SILVA MENDONCA - CPF: 896.541.101-72 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0466-85 (APELANTE), CRYSTIANE LINHARES - CPF: 688.487.149-00 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA ÍLIQUIDA – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – ALEGAÇÃO GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apuração do valor devido que depende apenas de cálculos aritméticos, sendo desnecessária a liquidação da sentença.

Quanto ao alegado excesso de execução, o apelante apenas genericamente aponta o excesso sem demonstrar os cálculos que entende ser correto, o que afasta seus argumentos sem fundamento, a impor a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020